Tribunal: STF
Processo: ADPF 1178
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Discussão em torno da capacidade processual internacional dos Municípios brasileiros. Amicus curiae. Pedido de intimação de todos os Estados e Municípios brasileiros. Indeferimento. 



    Decisão



    O Consórcio Público para Defesa e Revitalização do Rio Doce (Coridoce), na condição de amicus curiae, por meio da Petição nº 106580/2024 (ID: 404f725a), requer “que sejam solicitadas informações a todos os Estados e Municípios brasileiros, para que se manifestem sobre os impactos desta ação no exercício de suas competências e sobre eventuais contratações de escritórios estrangeiros, celebração de contratos e convênios com organismos internacionais e empresas estrangeiras e digam sobre a existência de ações ajuizadas, no Brasil e no exterior, contra Estados estrangeiros, contra organismos internacionais e contra empresas privadas estrangeiras”.



    Alega que, embora a autora (IBRAM) tenha mencionado na inicial apenas alguns Municípios brasileiros (documento nº 4), eventual decisão de mérito produzirá efeitos em relação a todos os 26 Estados da Federação, o Distrito Federal e os 5.570 Municípios do país.



    Noticia, ainda, a existência de ações ajuizadas, no exterior, por Estados e Municípios brasileiros, que poderiam sofrer os efeitos jurídicos da decisão a ser proferida nesta causa.



    Pleiteia que, caso não seja deferida a intimação de todos os Estados e Municípios brasileiros, ao menos seja publicado edital, para oportunizar a manifestação dos interessados no prazo de 60 dias.



    Aprecio o pedido.



    É consabido que o controle abstrato de constitucionalidade visa a aferir a compatibilidade, em tese, das leis e atos normativos impugnados com a Constituição Federal. 



    Por isso, nos processos de fiscalização normativa abstrata, não se discutem casos concretos ou situações específicas. Limita-se o objeto da ação à tutela objetiva da ordem constitucional.



    Não há partes antagônicas, nem lide. Somente as autoridades, órgãos e entidades investidos de legitimação extraordinária (CF, art. 103) podem instaurar o controle concentrado de constitucionalidade perante esta Suprema Corte, sendo expressamente vedada a assistência ou a intervenção de terceiros subjetivamente interessados (Lei nº 9.868/99, art. 7º; RISTF, art. 169, § 2º). Nessa linha:



    (...) O CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO CONSTITUI PROCESSO DE NATUREZA OBJETIVA 



    - A importância de qualificar o controle normativo abstrato de constitucionalidade como processo objetivo - vocacionado, exclusivamente, à defesa, em tese, da harmonia do sistema constitucional - encontra apoio na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, por mais de uma vez, já enfatizou a objetividade desse instrumento de proteção "in abstracto" da ordem constitucional. Precedentes. 



    Admitido o perfil objetivo que tipifica a fiscalização abstrata de constitucionalidade, torna-se essencial concluir que, em regra, não se deve reconhecer, como pauta usual de comportamento hermenêutico, a possibilidade de aplicação sistemática, em caráter supletivo, das normas concernentes aos processos de índole subjetiva, especialmente daquelas regras meramente legais que disciplinam a intervenção de terceiros na relação processual. Precedentes.



    NÃO SE DISCUTEM SITUAÇÕES INDIVIDUAIS NO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO 



    - Não se discutem situações individuais no âmbito do controle abstrato de normas, precisamente em face do caráter objetivo de que se reveste o processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade. O círculo de sujeitos processuais legitimados a intervir na ação direta de inconstitucionalidade revela-se extremamente limitado, pois nela só podem atuar aqueles agentes ou instituições referidos no art. 103 da Constituição, além dos órgãos de que emanaram os atos normativos questionados. 



    - A tutela jurisdicional de situações individuais - uma vez suscitada controvérsia de índole constitucional - há de ser obtida na via do controle difuso de constitucionalidade, que, supondo a existência de um caso concreto, revela-se acessível a qualquer pessoa que disponha de legítimo interesse (CPC, art. 3º). 



    .......................................................................................................



    (ADI 1254 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 14-08-1996, DJ 19-09-1997 PP-45530 EMENT VOL-01883-01 PP-00112)



    Não vislumbro, portanto, razão de ordem jurídica para que se proceda à intimação de todos os Estados e Municípios brasileiros.



    Ademais, os 63 Municípios indicados pela arguente como autores de litígios internacionais e apontados como responsáveis pelos atos alegadamente incompatíveis com a ordem constitucional já foram intimados para prestarem as informações necessárias.



    Em relação às ações judiciais indicadas pelo Coridoce em sua manifestação, verifiquei que foram ajuizadas entre os anos de 1999 e 2001, nos EUA; todas foram ajuizadas contra empresas de tabaco (Philip Morris, American Tobacco e Broke Group); e já foram extintas “por falta de jurisdição sobre o assunto”. Não há, portanto, possibilidade desta arguição de descumprimento afetar tais litígios.



    Ainda se assim não fosse, como dito, devido à natureza objetiva desta demanda, não se mostra processualmente viável discutir, nesta causa, pretensões indenizatórias concretas veiculadas em processos de índole subjetiva, com escopo e jurisdição diversos do debate na presente ação.



    Sendo assim, por não verificar a necessidade de nenhuma intimação adicional, indefiro o pedido formulado pelo Coridoce (Petição nº 106580/2024).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente